Tribunal: TJPA
Processo: 0814940-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814940-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIZAEL PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MÉRITO JULGADO EM
MANDAMUS
ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO CONCLUSO PARA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva da paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas correspondem à mera reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0801523-81.2022.8.14.0000
,
de relatoria desta Desembargadora, julgado em 18/03/2022.

2. Relativamente ao aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do coacto, da análise do impulso processual do processo originário, extrai-se que foram oferecidas alegações finais pelo membro do
Parquet
e pela defesa, encontrando-se o feito conclusos para julgamento pelo Juízo
a quo
desde 01/12/2022. Deste modo, não há dúvida fazer-se incidir, a súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ação mandamental e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 13 a 15 do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MIZAEL PEREIRA DA SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0000526-57.2015.8.14.0104.

Consta da impetração que, segundo os termos da proemial acusatória, no dia 06/05/2012, o paciente teria ceifado a vida do nacional Francisco Welton Feitosa Quitéria, mediante golpes desferidos com uso de arma branca, tipo faca, em face do que foi incursionado no tipo penal do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra, ainda, que, em 14/08/2015, o paciente teve decretada sua prisão preventiva, cuja
constrição veio a ser efetiva em 30/01/2022.

Sustenta o ilustre causídico que, interposto pedido de revogação da custódia cautelar, o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo,
em decisão datada de 27/06/2022, por intermédio de fundamentação inidônea, posto que ausentes os requisitos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal, inclusive, a contemporaneidade dos fatos.

Argumenta que a citação do acusado foi efetuada pela via editalícia, mesmo sem o esgotamento de todos os meios para a localização do réu. De tal modo, a soltura do paciente não representa qualquer risco à aplicação da futura lei penal, considerando que a situação de foragido da justiça não subsiste, diante da mera presunção de fuga; ou, ainda, risco à instrução criminal, já findada.

Alega, outrossim, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em face do excesso de prazo na formação de sua culpa. Destaca que a instrução foi findada no ano de 2015, com interrogatório do réu realizado em 28/06/2022. Desde então, porém, o processo permanece paralisado, aguardando a apresentação de alegações finais pelo membro do
Parquet
.

Revela que a hipótese não revela complexidade, posto que não há pluralidade de réus ou de advogados, e que a delonga processual não pode ser atribuída à defesa.

Aduz que o réu ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como trabalho lícito, inclusive, com carteira assinada; residência fixa; primariedade e bons antecedentes.

Assim, afirma ser cabível, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dicção do art. 319, do CPPB.

Clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja restituída a liberdade ao paciente, em virtude do erro da citação editalícia. Após, seja relaxada a prisão em decorrência do excesso de prazo, e da inexistência dos pressupostos autorizadores da medida segregacionista.

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, face da distribuição anterior de
habeas corpus
, n.º 0801523-81.2022.8.14.0000, relacionado à mesma Ação Penal de origem do
mandamus
em exame. Afastada, no entanto, de minhas atividades judicantes, em virtude do gozo de folgas de plantão, a medida liminar foi redistribuída e apreciada pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que a indeferiu em Decisão interlocutória de ID 11705481.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à ID 11971002.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do
mandamus
e, na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

A priori
, urge consignar que, no que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva da paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas correspondem à mera reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0801523-81.2022.8.14.0000
, de relatoria desta Desembargadora, julgado em 18 de março de 2022,
e assim ementado, veja-se (ID 8563979):

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE REVISÃO OBRIGATÓRIA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 06 (SEIS) ANOS. POSSUIDOR DE PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, para garantir a manutenção da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Outrossim, o fato de o paciente ter estado por longo período em local incerto e não sabido sinalizou sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar;

2. Dessa forma tenho como autorizada a manutenção da prisão preventiva do paciente, descabendo ainda o argumento de ausência de contemporaneidade e de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias.

3. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar;

3. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal;

4. Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, por ser o paciente, pai de um filho menor que é seu dependente, não serve para justificar sua liberdade, pois além de o crime ter sido praticado com violência, tal exame deve ser realizado primeiramente pelo Juízo de primeiro grau, em razão da supressão de instância;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

O aresto supratranscrito bem reporta-se à indispensabilidade da clausura cautelar, sobretudo, em face de o réu ter permanecido na condição de foragido da justiça por muitos anos, veja-se:

“Ressalto que a prisão preventiva do acusado foi decretada em 14.08.2015, o qual permaneceu foragido por mais de 06 (seis) anos,
até ser preso preventivamente em 08.02.2022, na cidade de Novo Repartimento, município diverso do local dos fatos
. De modo que, também persistem razões para a custódia cautelar com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal.

No tocante à manutenção da segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a prisão por este fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto,
evitar a fuga do acusado antes do término do processo
.

Relevante anotar que não há que se cogitar ausência de fatos novos ou contemporâneos, pois esta circunstância diz respeito ao momento da decretação da prisão, sendo que os fatos ocorreram em 06.05.2012, a denúncia foi oferecida em 14.04.2015 e a prisão decretada em 14.08.2015. Além disso
o estado de foragido do paciente permanecia atual até o momento do cumprimento do mandado de prisão
(renovado em 06.05.2021) sendo capturado somente em 08.02.2022, conforme dito alhures. Portanto, vale frisar, por oportuno, que o paciente inclusive não tem ainda 90 dias de prisão para efeito de reavaliação da custódia por parte do juízo coator, fulminando, destarte, com os argumentos expendidos na impetração de extemporaneidade e reavaliação da prisão.

Outrossim, o fato de o paciente ter estado por longo período em local incerto e não sabido sinalizou sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar.”

Em mais recente decisão, datada de 27/06/2022 (ID 11480296), o Magistrado coator, em sede de pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, manteve a constrição cautelar do paciente, com arrimo nos termos do decreto segregacionista, diante da inexistência de fatos ou de elementos comprobatórios novos formação de convencimento deferente do anterior, assim ponderando:

“No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, visto
que a tratativa é relativa ao crime de homicídio, de natureza gravíssima. Destarte, ante a tais
circunstâncias, é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida
cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública.

Não obstante, o acusado se evadiu do distrito da culpa permanecendo foragido por vários anos
até ser preso em outro Município do Estado do Pará.

Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312
do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade
de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do
CPP.”

Outrossim, há de ressaltar, que, eventual nulidade na citação editalícia do paciente, não pode ser solucionada na via estreita do instrumento liberatório, uma vez que tal ação não se revela como o instrumento adequado para o reexame de matérias ordinárias, oriundas de decisões proferidas pelo Juízo primevo, tampouco se presta a investigar minuciosamente toda e qualquer nulidade processual aventada, inclusive, porque, carente o presente remédio heroico de prova pré-constituída acerca das alegações aduzidas pela defesa.

De tal maneira, a tese aqui aduzida enseja avaliação, em tempo e modo oportunos, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância recursal, através da utilização de instrumento apropriado para devolver o conhecimento de questões aqui agitadas ao juízo hierarquicamente superior.

Relativamente ao aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do coacto, esclarece o Magistrado impetrado em suas informações:

“A denúncia foi ofertada em 06/05/2015 e recebida no dia 17/08/2015, determinando a citação do
denunciado para que apresentasse resposta à acusação, bem como designando data para
realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 23/03/2016, as 09h00min.

No dia 14/08/2015 este Juízo acatou a representação feita pelo Ministério Público e decretou a
prisão preventiva do acusado/paciente.

Realizada a audiência, mesmo com a ausência do réu pois o mesmo estava foragido, com a oitiva
das testemunhas, para antecipação de provas, visto se tratar de crime de homicídio e para que as
provas não se perdessem com o tempo. Ato contínuo, ao final da audiência, este Juízo, à época,
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a citação do réu por
Edital, bem como a renovação do mandado de prisão preventiva anteriormente expedido.

O Mandado de Prisão fora incluído no BNMP do CNJ em 06/05/2021.

No dia 08/02/2022 a Autoridade Policial do Município de Novo Repartimento/PA, por meio do
Ofício nº 035/2022 – DPNR, comunicou que de cumprimento ao Mandado de Prisão expedido por
este Juízo, efetuando a prisão preventiva do acusado/paciente em 30 de janeiro de 2022,
transferindo-o para o Centro de triagem masculina de Tucurui/Pa.

No dia 09/02/2022 este Juízo proferiu decisão determinando a citação pessoal do
acusado/paciente, para apresentar resposta escrita à acusação. No dia 14/02/2022 foi expedido
mandado de citação e encaminhado para cumprimento junto a Comarca de Tucuruí.

Em 15/02/2022 o senhor oficial de Justiça da comarca de Tucurui certificou que deu cumprimento
ao mandado, procedendo a citação do acusado/paciente, e que o mesmo irá constituir advogado
para defendê-lo.

Este Juízo está aguardando a apresentação de defesa pelo acusado.

A Defesa constituída pelo acusado/paciente apresentou resposta à acusação no dia 05/03/2022.

No Id Núm. 57767026 este Juízo proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia, não
vislumbrando elementos para absolvição sumária do réu/paciente, designando audiência visando
o interrogatório do réu para o dia 28/06/2022.

No dia designado, realizou-se a audiência previamente designada passando-se ao interrogatório
do acusado/paciente.

As partes nada requereram em sede de diligências finais. Ato contínuo, este Juízo encerrada a
fase de instrução do processo, abriu prazo para que as partes, iniciando pelo Ministério Público e após a defesa, sucessivamente, apresentassem as alegações finais em forma de memoriais.

O Ministério Público embora intimado, deixou o prazo para alegações finais transcorrer “in albis”.

A defesa constituída apresentou alegações finais no dia 02/11/2022 conforme Id Núm. 73011412.

Novamente intimado, o Ministério Público apresentou alegações finais no 23/11/2022.

Em 24/11/2022 este Juízo proferiu despacho oportunizando à defesa novamente prazo para
alegações finais.”

Da análise do impulso processual do processo originário, extrai-se que foram oferecidas alegações finais pelo membro do
Parquet
e pela defesa, encontrando-se o
feito conclusos para julgamento pelo Juízo
a quo
desde 01/12/2022.

Assim, a
instrução criminal do processo em tela encontra-se encerrada,
estando na iminência de decisão acerca da pronúncia do acusado.

Deste modo, não há dúvida fazer-se incidir, a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ
, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal. Assim:

“TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

“STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta parte, a
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/12/2022